Tribunal: STF
Processo: ADI 5635
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e tributário. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. FEEF e FOT. Embargos não conhecidos ou rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração contra acórdão que concluiu pela constitucionalidade das Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. 



    2. Os embargantes alegam a existência de omissão ou obscuridade quanto aos seguintes pontos: (i) eventual supressão indevida de benefício fiscal; (ii) análise da validade do Convênio ICMS nº 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ; e (iii) operacionalização da regra da não-cumulatividade para os créditos decorrentes de depósitos do FEEF/FOT.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a existência de vícios de omissão e obscuridade no julgamento.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do STF afirma a ilegitimidade dos amici curiae para recorrer em processos objetivos e recursos com repercussão geral. Precedentes.



    5. Não há omissão ou obscuridade quanto à avaliação de casos concretos que envolvam eventual supressão indevida de benefício fiscal de ICMS, quando concedido a prazo certo e sob condição onerosa. Esta Corte entendeu que a discussão acerca de pretenso direito adquirido a benefício fiscal deverá ser realizada nas vias ordinárias, por depender de análise da respectiva legislação infraconstitucional aplicável em cada caso concreto. 



    6. Da mesma forma, o colegiado se manifestou acerca da competência regulamentar do CONFAZ, não tendo afastado a validade do Convênio ICMS nº 42/2016, editado nos termos do art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal.



    7. Também não se justifica o acolhimento do pedido de aclaramento da forma de operacionalização do uso de créditos de ICMS para pagamento dos depósitos ao FEEF e FOT. Não cabe a esta Suprema Corte definir métodos e estabelecer regulamentação administrativa que viabilize a implementação da não-cumulatividade caso a caso.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Embargos de declaração do amicus curiae não conhecidos. Embargos de declaração da requerente rejeitados.



_________



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 155, § 2º, XII, “g”; Código de Processo Civil, art. 1.022.



Jurisprudência relevante citada: AI 177.313-AgR-ED (1996), Rel. Min. Celso de Mello; RE 632.238-AgR (2011), Rel. Min. Dias Toffoli; ADPF 77-MC-ED-segundos (2015), Rel. Min. Teori Zavascki; RE 595.486-AgR (2017), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.332.390-AgR-ED (2021), Rel. Min. Luiz Fux; ADPF 324-ED (2021), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.